Tribunal: TJSP
Processo: 2136156-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargantes pretendem a reapreciação da matéria – Mera discordância – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136156-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que são embargantes
FENIX FABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e FATIMA REGINA GOBBO, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11354
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2136156-
97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: NOVA ODESSA 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTES: FÊNIX FABRIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA,
ESPÓLIO
DE
WALTER
ARTEMIO DIAN E FÁTIMA REGINA GOBBO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício no v. acórdão Embargantes pretendem a reapreciação da
matéria

Mera
discordância

Caráter
infringente

Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil

Prequestionamento
da
matéria

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 259/263 que, por decisão
unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pelos executados.
Alega o embargante que o v. acórdão
padece de contradições, basicamente, por ter contrariado seus
interesses.
Afirma ser possível a concessão de prazo
para emenda da impugnação ao cumprimento de sentença; que
cometeu erro escusável que resultou em prejuízo ao contraditório e
ampla defesa; e que não houve a preclusão consumativa, que, no
seu entender, seria “o impedimento da prática de ato processual
depois do momento adequado”.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
3
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que os embargantes pretendem, em
suas razões, é a reapreciação da matéria. Portanto, caracterizado
está o caráter infringente e protelatório deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorre no presente caso, em que os embargantes apenas
não concordam com o decidido.
A matéria objeto de discordância foi
devidamente analisada e a questão exaurida pela r. decisão
guerreada, onde constou:
A petição protocolada às fls. 42/52
não consistia em petição inicial, e sim em
impugnação ao cumprimento de sentença, de
modo que inaplicável, à hipótese, os preceitos
do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Como
cediço,
inexiste
qualquer
previsão legal acerca da necessidade de
concessão de prazo para emenda de petição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
4
defesa.
O artigo 1.197 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, por
sua vez, dispõe ser responsabilidade do
advogado a correta formação do processo
eletrônico.
Desse modo, percebe-se que não era
mesmo o caso de concessão de prazo para a
emenda da petição de impugnação ao
cumprimento de sentença.
E, como bem registrou a Magistrada
de
Primeiro
Grau,
no
caso,
com
a
apresentação da impugnação ao cumprimento
de sentença às fls. 42/52, operou-se a
preclusão consumativa, conforme disposto no
artigo 507 do Código de Processo Civil, de
modo que era mesmo de rigor o não
conhecimento da petição de fls. 73/81.
Evidente que a alegação de contradição
não passa de tentativa para que a tese rechaçada em Primeiro Grau,
e também por decisão unânime deste Tribunal, seja novamente
analisada, o que é de todo desnecessário, diante do quanto já
decidido no v. acórdão.
Registre-se, por oportuno, que diferente
do que parece ter compreendido a parte recorrente, no caso dos
autos verificou-se a preclusão CONSUMATIVA que, como o
próprio nome sugere, é aquela que determina que, uma vez
praticado determinado ato, este não pode ser substituído, ou seja,
apresentada contestação, incabível ainda que dentro do prazo
legal apresentação de nova contestação em substituição à anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
5
Nos
dizeres
dos
Luiz
Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
"Uma vez praticado o ato, consome-
se a possibilidade de emendá-lo dentro do
prazo legal eventualmente ainda disponível. A
alusão à possibilidade de emendar o ato
processual dentro do prazo legal constante do
art. 223, CPC, deve ser entendida como
possibilidade
de
praticar-se
novo
ato
processual por força de viabilização de nova
oportunidade para tanto por força do dever de
prevenção do juiz na condução do processo -
daí falar-se em emenda do ato, cujo exemplo
clássico é o da emenda à petição inicial. Vale
dizer: o art. 223 não aboliu a preclusão
consumativa para as partes." (Novo Código
de Processo Civil Comentado. 2a ed. São
Paulo, RT. 2016. p. 326.)
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser
os Embargos de Declaração rejeitados.
No que tange ao prequestionamento, não
há necessidade de expressa menção a dispositivos de lei se o
Acórdão claramente enfrentou toda a matéria devolvida pela parte
embargante, como no caso dos autos, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.
Com
efeito,
conforme
a
melhor
orientação jurisprudencial, mesmo quando os embargos são
interpostos com vistas ao prequestionamento, deve a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
6
demonstrar a ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, ou seja, omissão, contradição ou
obscuridade, o que não fez.
Nesse sentido, é o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
DEMISSÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o
artigo 535 do Código de Processo Civil, os
embargos declaratórios são cabíveis nas
hipóteses de haver omissão, contradição ou
obscuridade na decisão prolatada. Não pode
tal meio de impugnação ser utilizado como
forma de se insurgir quanto à matéria de
fundo, quando esta foi devidamente debatida
no
acórdão
embargado.
(...)
3.

'A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento
visando
à
interposição
do
apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida' (EDcl no
MS
11.484/DF,
Rel.
Min.
PAULO
GALLOTTI,
TERCEIRA
SEÇÃO,
DJ
2/10/2006).
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA;
DJE
19.06.2009).
(Destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
7
acrescentados)
“Inexistente qualquer das hipóteses
do art. 535 CPC, não merecem acolhida os
embargos declaração opostos a fim de
prequestionar
dispositivo
constitucional
STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
A lição do Ilustre Desembargador
GILBERTO DOS SANTOS espanca qualquer dúvida a respeito
do assunto:
“Na verdade, o “prequestionamento”
é necessário porque os tribunais superiores
não têm competência para análise de provas;
para tais Cortes deve ser dirigida toda a
matéria, bem como os elementos dos autos,
devidamente apreciados, havendo apenas a
controvérsia quanto ao direito a ser aplicado.
Em outras palavras, ele o prequestionamento
é necessário apenas para “que faça constar
do acórdão circunstâncias fáticas aptas a
demonstrar, pela mera leitura da decisão
recorrida, que a solução normativa pela qual
se optou na decisão impugnada (pela via do
recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em
face
de
uma
ilegalidade
ou
de
uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA
ALVIM
WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.
260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os presentes
embargos de declaração não se prestaram a
indicar quais teriam sido tais circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136156-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11354
8
fáticas que não constaram no corpo do V.
Acórdão, caindo por terra a pretensão de
prequestionamento,
tecnicamente
falando”
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
9206883-11.2009.8.26.0000/50000,
11a
Câmara).
De qualquer forma, considerando que os
presentes embargos foram opostos na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os
Embargos de Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora